Tribunal: TJES
Processo: 5000210-81.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-81.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de Ação de Indenização movida por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravado, que afirma ser pescador, pleiteia reparação por danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o CDC é aplicável ao caso, configurando o agravado como consumidor por equiparação;
(ii) Determinar a extensão da inversão do ônus da prova em relação às alegações do autor sobre os danos materiais e morais causados pelo acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos, que não são consumidores diretos, a condição de consumidores por equiparação, aplicável às vítimas de desastres ambientais. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que vítimas de acidentes ambientais, como o rompimento da barragem de Mariana/MG, podem ser consideradas consumidoras por equiparação. A inversão do ônus da prova, com base no CDC, é válida em relação à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, considerando que o agravado alega ser pescador afetado pelo desastre. No entanto, a inversão do ônus da prova não pode impor à agravante o dever de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou a não prática da atividade pesqueira pelo agravado, conforme o artigo 373, § 2º, do CPC, cabendo ao autor comprovar os danos individuais alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo o agravado como consumidor por equiparação. A inversão do ônus da prova incide apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, sendo do autor o ônus de provar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, AI nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(id

7835831) por meio do qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra (id
7835832) que, nos autos da “Ação de Indenização” proposta por
PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que:
(i)
o recorrido narra ter sido impactado no desempenho da atividade de pesca na região de Aracruz e Nova Almeida, após o rompimento da barragem da Samarco no ano de 2015;
(ii)
o magistrado inverteu o ônus da prova ao equivocado fundamento de que é aplicável às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois estaria configurada a relação de consumo nos presentes autos;
(iii)
o fato ocorrido (rompimento da barragem) não se deu no âmbito de uma relação de consumo entre as partes, sendo, portanto, aplicável ao caso as regras de responsabilidade civil estabelecidas pelo Código Civil;
(iv)
a inversão perpetrada impõe à agravante o ônus de provar fato negativo, qual seja, de demonstrar a atividade exercida pela parte agravada e as supostas consequências sofridas em decorrência do rompimento da barragem;
(v)
não restaram evidenciados os requisitos da hipossuficiência e verossimilhança.

Decisão inserida no id 7954126, deferindo em parte o pleito liminar.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

No caso em apreço, o ora recorrido, Paulo Afonso Rodrigues Carloni, alega que é pescador profissional e pretende ser indenizado pelos danos, materiais e morais, supostamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG no ano de 2015.

Nesse cenário, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por compreender que restou demonstrada a relação de consumo e a hipossuficiência da parte autora diante da empresa ré, tendo sido em face de tal ato judicial que insurgiu-se o agravante.

Para uma melhor compreensão, cito, na parte que importa ao caso, a decisão agravada:

DO ÔNUS DA PROVA

Ainda,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que se encontra demonstrada a relação de consumo, bem como resta evidente a hipossuficiência da parte autora diante da empresa ré, inclusive no aspecto técnico. Dessa forma, a presente relação deve ser respaldada pelo CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

Diante disso, cinge-se a controvérsia a
(i)
definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; e, neste contexto,
(ii)
aferir a viabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, é sabido que a jurisprudência reconhece a figura do consumidor por equiparação (
bystander
) como sendo aquele que, embora não participe diretamente da relação de consumo, seja vítima de um evento danoso decorrente dessa relação. É também o que estabelece o art. 17, do CDC:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.(grifo nosso)

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o fenômeno nos casos que envolvem danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2.
Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor)
, aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, 11.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais, a caracterizá-los como consumidor por equiparação,
revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, inverter o ônus da prova em favor do autor-agravado, comerciante que teve sua atividade prejudicada pelo rompimento da barragem. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5008317-97.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Julgamento: 27/03/2024)

Nesse diapasão, revela-se plenamente válido o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação
in casu
, o que, todavia,
não implica necessária e automática inversão do ônus da prova
,
para todo e qualquer ponto que reste controvertido na demanda
.

Isto porque, apesar de inconteste o dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana/MG e seus reflexos à atividade pesqueira que, inclusive, alcançou o Estado do Espírito Santo, é certo que a
condenação da agravante a eventuais indenizações de cunho moral e material (na modalidade de lucros cessantes) na ação de origem implica na existência de prova no sentido de que a parte, de fato, exercia atividade pesqueira e que o acidente em referência efetivamente causou-lhes os danos alegados
.

Diante disso, entendo que a manutenção da decisão recorrida, nos moldes em que fora proferida, transferiria à empresa agravante o ônus de provar que o autor/agravado
não
exercia a atividade pesqueira na região na época do acidente e que
não
suportou qualquer dano relacionado ao evento.

É dizer que a recorrente seria obrigada a provar fato negativo, decerto que o recorrido dispõe de melhores condições para comprovar sua própria situação pessoal e profissional, sobretudo as alegadas perdas patrimoniais eventualmente decorrentes de tal evento, as quais, inclusive, consistem em fatos constitutivos do direito alegado.

A propósito, esta Egrégia Segunda Câmara Cível manifestou-se dessa maneira em casos similares:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO
. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba. Entretanto,
a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes
. 2.
A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 14.12.2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e argumenta que o recorrido, sendo pescador, dispõe de melhores condições para comprovar os danos alegados decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável ao caso, caracterizando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) determinar a extensão da inversão do ônus da prova, considerando as alegações do autor de que sofreu danos materiais e morais em virtude do acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos todas aquelas que, embora não sejam consumidores diretos, sofrem os efeitos de um acidente de consumo, como no caso do rompimento da barragem de Mariana/MG. 4. A jurisprudência reconhece que as vítimas de desastres ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, conforme precedentes do TJES e do STJ. 5.
A inversão do ônus da prova é válida no que tange à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, uma vez que o recorrido alega ser pescador cuja atividade foi prejudicada pelo desastre. 6. Contudo, não é razoável transferir à recorrente o ônus de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou o não exercício da atividade pesqueira pelo agravado, o que seria excessivamente difícil ou impossível, conforme o art. 373, § 2º, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo-se o agravado como consumidor por equiparação. 2. A inversão do ônus da prova deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, cabendo ao autor comprovar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008317-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005919-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/08/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/12/2022. (TJES, AI 5003291-84.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 20.06.2024)

Em síntese, repiso, a preservação da decisão agravada, nos termos em que fora exarada pelo julgador primevo, importa na transferência à agravante/requerida do encargo de provar circunstâncias que refogem a sua alçada, posto que integram o rol dos fatos constitutivos do direito autoral.

Assim, em observância à devolutividade das matérias impugnadas pelo presente agravo de instrumento, reafirmo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie,
reconhecendo, contudo, que a inversão do ônus da prova incidirá apenas no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

Nesse sentido, devem ser mantidas as regras ordinárias de ônus da prova quanto às demais alegações autorais (danos materiais e morais), sobre as quais caberá ao autor/recorrido a produção de provas, na forma do art. 373, I, do CPC
,
nos termos da fundamentação “supra”, até que sobrevenha novo e eventual pronunciamento judicial.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para estabelecer que a inversão do ônus da prova incidirá somente no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, e seus impactos na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2024 às 13:04:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53398226092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.